Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Ainda que a constrição houvesse avançado sobre parcela do salário do Agravante, a jurisprudência permite a penhora excepcional, porquanto representa valor que não parece prejudicar a subsistência do devedor, já que não houve qualquer prova nesse sentido.
3. Apesar da obrigatória observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada, com vistas a atender também o direito do credor à percepção do seu crédito, em especial quando outros bens e direitos do devedor não são localizados.
4. Sendo a penhora legítima, ainda que o valor seja ínfimo, é possível a constrição dos valores, pois resultará na amortização da dívida, principalmente, quando não encontrados demais bens para execução.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.